Tribunal: TJDFT
Processo: 0716105-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716105-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SIQUEIRA DE SOUZA AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL D E C I S Ã O Diante do aparente equívoco na distribuição do presente agravo de instrumento contra decisão da 8a Vara Federal Cível da SJDF, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de dois dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator